Tribunal: TCU
Processo: 005.135/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299742, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299742, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE ALEXANIA-GO DE FORMA A QUALFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO,COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2700/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4727/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Sra. Maria Aparecida Gomes Lima, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299742, firmado entre referido ministério e o Município de Alexânia/GO, cujo objeto consistiu na"execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Alexânia/GO, de forma a qualificar social e profissionalmente os jovens do Munícipio, com vista de, no mínimo, 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho", no valor de R$ 794.937,38. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 130.474,48. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício da pretensão punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/1/2013, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o ofício 1974/2018/CAF/CGPC/SPPE/MTb, que notificou a responsável acerca da reprovação da prestação de contas do ajuste e da possibilidade de instauração de TCE (peças 186 e 188), em 8/8/2018, e o checklist de tiragem processual 943/2022, em que se examinou a situação de constituição dos autos, com vistas à análise da prestação de contas final do ajuste (peça 206), em 28/4/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 247-250); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.135/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Gomes Lima (XXX.259.081-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.